Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL (ART. 833, IV, DO CPC). PRECEDENTES. STJ. TJDFT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A renda de aluguéis advindos de imóvel pertencente ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos, razão pela qual pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constituem fonte indispensável à manutenção da entidade familiar.
2. Na hipótese, o valor alcançado pela penhora de aluguéis não se revela indispensável para a subsistência do agravante, razão pela qual inexiste justificativa para o indeferimento da constrição.
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e desta Corte.
4. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.